Tribunal: TJSP
Processo: 0004311-32.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Condenação do apelante como incurso no art. 33, par. 4o, da Lei 11.343/06. Pretensão de desclassificação para o art. 28. Impossibilidade. Prova de que tinha a droga consigo inclusive para fornecer a terceiros que deflui com clareza dos autos. Insuficiência probatória que não deve ser acolhida. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.